Tribunal: TJES
Processo: 5008955-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008955-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CELIO HENRIQUE MENEGHEL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008955-26.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CELIO HENRIQUE MENEGHEL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação dos valores recebidos, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida; a necessidade de aplicação de efeito suspensivo ao recurso; a validade e o cumprimento da contratação, confirmada pela assinatura eletrônica via biometria facial; a comprovação da utilização do cartão para saques e compras pela parte recorrida; a vinculação das partes aos termos do negócio jurídico livremente celebrado; bem como a ausência de má-fé e a consequente impossibilidade de restituição em dobro dos valores.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, alegando que nunca teve a intenção de contratar empréstimo consignado ou saque no cartão, tendo sido induzido a erro pela recorrente.

PRELIMINARES.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). A resistência da parte adversa já é suficiente para comprovar o interesse de agir.

MÉRITO.

6.

Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que a recorrida é consumidora e a recorrente, fornecedora, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada: compete à recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A análise documental evidencia que, apesar de haver contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de cartão de crédito convencional ou empréstimo consignado comum.

8.

É importante ressaltar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter um empréstimo consignado tradicional. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

9.

Do estudo dos autos, conclui-se que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e transferência, contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a contratação foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para as operações realizadas.

10.

Não se pode exigir do consumidor, tecnicamente hipossuficiente, o conhecimento imediato das peculiaridades e diferenças entre as modalidades de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, especialmente quando não há prova de que tais informações foram adequadamente prestadas. Com efeito,
essas circunstâncias comprometem a validade da contratação, demonstrando o acerto do juízo sentenciante ao declarar a nulidade do contrato.

11.

Portanto, mostra-se adequada a condenação ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, que independe de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

12.

Importante ressaltar que a sentença, em sede de embargos de declaração, foi devidamente integrada para determinar a compensação entre os valores creditados ao autor e aqueles a serem restituídos, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, de modo que não há que se falar em prejuízo ao recorrente ou enriquecimento ilícito do recorrido.

13.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, correta a sentença ao rejeitá-lo. A simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade — conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) — o que não se verifica no caso.

14.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (recolhidas) e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)